Tribunal: TJES
Processo: 5005453-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005453-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ANA MARIA PINTO DE SOUZA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005453-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
AGRAVADO: ANA MARIA PINTO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FIORIO - ES9220

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta que deferiu liminarmente o pedido de suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário referente aos supostos empréstimos consignados e narrados nos autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta:
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;
ii)
que o procedimento adotado pelo Banco é decorrente daquilo que foi contratado entre as partes, não podendo a autora enriquecer ilicitamente, valendo-se de comportamento contraditório;
iii)
que há de ser afastada a multa arbitrada face à expedição de ofício ao INSS;
iv)
que a multa arbitrada viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, devendo ser minorada.

Sob ID nº 1731374
indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 27 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005453-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
AGRAVADO: ANA MARIA PINTO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FIORIO - ES9220

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta que deferiu liminarmente o pedido de suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário referente aos supostos empréstimos consignados e narrados nos autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta:
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;
ii)
que o procedimento adotado pelo Banco é decorrente daquilo que foi contratado entre as partes, não podendo a autora enriquecer ilicitamente, valendo-se de comportamento contraditório;
iii)
que há de ser afastada a multa arbitrada face à expedição de ofício ao INSS;
iv)
que a multa arbitrada viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, devendo ser minorada.

Sob ID nº 1731374
, em análise perfunctória do caso, indeferi o efeito suspensivo pugnado, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer.

Consoante já destacado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, da análise dos autos eletrônicos,
em especial os documentos dos autos originários, restou demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, a tese de ausência de contratação do empréstimo se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Além disso, conforme se nota de rápida análise da documentação colacionada, a instituição financeira não colacionou o suposto contrato com a assinatura da consumidora, muito menos laudo que demonstre a autenticidade de eventual assinatura nele aposta.

Quanto ao valor da
multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000146-08.2020.8.08.0013 AGVTE: BANCO BMG S/A AGVDO: PEDRO COSTA BEBER RELATOR: DES. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

O fato de o juízo
a quo
ter determinado que fosse oficiado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para que procedesse a suspensão dos descontos não afasta a possibilidade de cominação da pena por descumprimento eis que se tratou de medida de reforço à determinação dirigida à requerida de que se abstivesse de proceder os descontos.

Como não demonstrado concomitantemente, em sede recursal, a relevância do direito em que ampara suas alegações e presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inexistindo teratologia ou inequívoco desacerto na decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado pelo magistrado da instância primeva, que, no caso, privilegia a manutenção do recebimento dos proventos de aposentadoria da agravada sem qualquer desconto potencialmente ilegal.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO TOMADOS.

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
D
a análise dos autos eletrônicos
vê-se que restou demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, a tese de ausência de contratação do empréstimo se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

2.

Além disso, a instituição financeira não colacionou o suposto contrato com a assinatura da consumidora, muito menos laudo que demonstre a autenticidade de eventual assinatura nele aposta.
.

3.

Quanto ao valor da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

4.

Como não demonstrado concomitantemente, em sede recursal, a relevância do direito em que ampara suas alegações e presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inexistindo teratologia ou inequívoco desacerto na decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado pelo magistrado da instância primeva, que, no caso, privilegia a manutenção do recebimento dos proventos de aposentadoria da agravada sem qualquer desconto potencialmente ilegal.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.